Tribunal: TJBA
Processo: 8054007-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054007-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
DANIELA N ABREU registrado(a) civilmente como DANIELA NOGUEIRA GUIMARAES DE ABREU

AGRAVADO: FRANCISCO RAMON MARTINEZ CUEVAS BANOS e outros

Advogado(s)
:
DALVIO JOSE DE ALMEIDA JORGE, JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO JORGE, CARLA BORGES DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SNIPER. MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DO AGRAVADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA DURAÇÃO RAZOÁVEL E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ATRAVÉS DOS SISTEMAS DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS), DITR (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL) E DIMOB (DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS). NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Nacional S/A em Liquidação contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, proferida nos autos de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu, por ora, a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, DOI, DIMOB e DITR para pesquisa patrimonial dos executados, deferindo apenas a penhora via SISBAJUD na modalidade "teimosinha".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER para localização de bens penhoráveis em fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é legítima a negativa judicial de acesso aos sistemas DOI, DIMOB e DITR, sob fundamento de ineficácia e quebra desproporcional de sigilo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O processo executivo deve orientar-se pelo princípio do melhor interesse do credor, de modo que os meios disponíveis ao Judiciário para garantir a satisfação do crédito judicialmente reconhecido devem ser utilizados com efetividade e razoabilidade.

2. A jurisprudência do STJ dispensa o esgotamento prévio de diligências para autorizar a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, cuja finalidade é dar celeridade e eficiência à execução, sendo sua aplicação compatível com os princípios da cooperação e efetividade processual.

3. As pesquisas nos sistemas DOI, DIMOB e DITR têm alcance limitado, referem-se a dados fiscais pretéritos e não demonstram, no caso concreto, utilidade prática imediata para a localização de bens penhoráveis, o que as torna inócuas e desproporcionais frente ao direito à intimidade e ao sigilo fiscal dos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER para localização de bens penhoráveis em fase de cumprimento de sentença, independentemente do esgotamento de outras diligências.

2.
A consulta aos sistemas DOI, DIMOB e DITR exige demonstração concreta de utilidade e proporcionalidade, não podendo ser deferida de forma genérica, sob pena de quebra injustificada de sigilo fiscal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 139, IV, 378, 797, 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04.04.2017; STJ, REsp 1845322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2020; TJ-BA, AI 8027817-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio S. Cafezeiro, j. 31.07.2024; TJ-SP, AI 2069977-11.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Augusto G. Martins, j. 03.10.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja deferida a pesquisa patrimonial, através dos sistemas RENAJUD, INFOJUD E SNIPER, objetivando a localização de bens passíveis de penhora da parte agravada.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09